Tribunal: TJES
Processo: 5012800-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012800-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BERTOLLO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012800-30.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA.

RECORRIDA:
MARIA DA PENHA BERTOLLO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI E PROCEDIMENTO DE CATETERISMO. PACIENTE IDOSA COM QUADRO DE INFARTO. CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS (ART. 12, V, "C" DA LEI 9.656/98). SÚMULA 597 DO STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a operadora autorize o procedimento médico solicitado (cateterismo cardíaco), tornando definitiva a tutela provisória, e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A demanda decorre da negativa de cobertura para internação em UTI e realização de cateterismo cardíaco de urgência em paciente idosa acometida por infarto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica diante da complexidade da causa. No mérito, alega a inexistência de urgência comprovada, sustentando que o quadro clínico era de menor gravidade (vertigem e hipocalemia). Aduz a legalidade da negativa baseada em prazo de carência de 180 dias para procedimentos de alta complexidade (PAC), em observância às normas da ANS, e a inexistência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência por necessidade de perícia médica. A complexidade da causa não se mede apenas pela natureza da prova, mas pela viabilidade de solução através dos documentos acostados. Os elementos documentais colacionados aos autos, laudos, relatórios e solicitação expressa de cardiologista assistente, são suficientes para o deslinde da controvérsia, restando desnecessária a produção de prova técnica complexa, conforme as prerrogativas do art. 370 do CPC e a celeridade do rito sumaríssimo.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir a legitimidade da negativa de cobertura para tratamento de urgência sob o preceito de carência contratual. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, com a inversão do ônus da prova em favor da recorrida, hipossuficiente e idosa.

6.

Restou incontroverso que a recorrida apresentou quadro clínico de infarto (IAM sem supra de ST), com expressa indicação de internação em UTI e cateterismo cardíaco em caráter de urgência por profissional especializado (ID. 18788961). A tentativa da recorrente de descaracterizar a gravidade do quadro clínico não prospera frente ao relatório do médico assistente, a quem compete definir a melhor terapia ao paciente.

7.

Nos termos do art. 12, V, alínea "c", da Lei nº 9.656/98, o prazo máximo de carência para cobertura de casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas após a contratação. Tal entendimento é consolidado pela Súmula 597 do STJ, que reputa abusiva a cláusula que prevê carência superior a este prazo em situações emergenciais.

8.

Dessa forma, a recusa de cobertura em situação de risco à saúde e à vida é ilegítima, não se sustentando a tese de observância de carência de 180 dias para procedimentos de alta complexidade quando caracterizada a urgência.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A negativa indevida em momento de extrema vulnerabilidade da paciente idosa com infarto extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo a dignidade da pessoa humana e causando sofrimento psíquico relevante. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)